Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO/COMUTAÇÃO. ROUBO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO CRIME IMPEDITIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu a comutação das penas privativas de liberdade do agravante, com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que, embora o recorrente tenha cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, cuja natureza hedionda deve ser apurada por ocasião da publicação do decreto de indulto/comutação de penas, não cumpriu 1⁄4 (um quarto) da pena referente aos crimes não impeditivos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, do Código Penal), praticado antes da vigência da Lei n. 13964/2019, pode ser considerado hediondo e, consequentemente, crime impeditivo com exigência de cumprimento de 2/3 de sua pena para concessão de indulto/comutação relativas aos demais crimes.
III. Razões de decidir:
3. O crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e/ou pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, do Código Penal) praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 não pode ser considerado hediondo, tampouco pode ser crime impeditivo para fins de incidência do Decreto n. 11.846/2023, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal).
4. Afastada a hediondez do crime previsto no artigo 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, do Código Penal, impõe-se a análise do cabimento do indulto/comutação das penas à luz das regras aplicáveis aos crimes não impeditivos, tal como os demais delitos a que foi condenado o agravante, nos termos do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023, cuja aferição deve ser realizada pela eminente autoridade judiciária de origem.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.